Tribunal: TJBA
Processo: 8006252-05.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006252-05.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALBERTO ALVES COSTA Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível nº 8006252-05.2020.8.05.0150, sob alegação de omissão no voto e no dispositivo quanto à expressa delimitação da prescrição quinquenal, embora tal aspecto tenha constado na ementa. A omissão suscitada diz respeito à incidência da prescrição apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à expressa menção, no corpo do voto e no dispositivo, da limitação quinquenal dos efeitos financeiros da condenação, reconhecida na ementa, mas não reproduzida nos demais trechos do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição quinquenal é matéria de ordem pública e se aplica às relações jurídicas de trato sucessivo com a Fazenda Pública, alcançando apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, conforme disposto nos arts. 1º e 2º do Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula nº 85 do STJ. Embora a ementa do acórdão tenha registrado a incidência da prescrição quinquenal, o corpo do voto e o dispositivo omitiram essa limitação, o que pode gerar insegurança jurídica na fase de cumprimento de sentença. A omissão verificada justifica o acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeitos meramente integrativos, sem modificação do mérito da decisão, apenas para assegurar a coerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos parcialmente. Tese de julgamento: A omissão no acórdão quanto à expressa delimitação da prescrição quinquenal deve ser sanada por meio de embargos de declaração com efeitos integrativos. A prescrição nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. A integração do julgado para incluir limitação prescricional no corpo do voto e no dispositivo não implica rediscussão do mérito, mas visa à clareza e coerência decisória. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006252-05.2020.8.05.0150, em que figuram como apelante CARLOS ALBERTO ALVES COSTA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator